Tribunal: TJSP
Processo: 2088376-88.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva. Decisão fundamentada nos pressupostos legais e fáticos. Gravidade concreta da conduta diante da expressiva quantidade de droga transportada entre Estados. Necessidade da custódia preventiva, em especial, para garantia da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Paciente

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva. Decisão fundamentada nos pressupostos legais e fáticos. Gravidade concreta da conduta diante da expressiva quantidade de droga transportada entre Estados. Necessidade da custódia preventiva, em especial, para garantia da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Paciente custodiada em cela específica para população LGBTQIAP+. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, com recomendação.